Tribunal: TJES
Processo: 0005619-64.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005619-64.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO.
AMEAÇA.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. ENTENDIMENTO DO STJ.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas, eis que, realizada Perícia Técnica no aparelho celular de propriedade do acusado, foram localizadas capturas de tela que demonstram o monitoramento realizado por ele no aparelho celular da vítima. Ademais, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou toda a dinâmica delitiva, nos exatos termos narrados na exordial acusatória.

2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

4. A jurisprudência desta Corte dispõe que
“a
concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190164293, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 154-A e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, a pena de 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos).

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca o afastamento da condenação por danos morais, bem como, a isenção do pagamento de custas processuais, tendo em vista seu alegado estado de hipossuficiência.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença exarada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6121793), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação criminal interposto por
CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 154-A e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, a pena de 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos).

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca o afastamento da condenação por danos morais, bem como, a isenção do pagamento de custas processuais, tendo em vista seu alegado estado de hipossuficiência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se do feito que, no dia 12 de março de 2020, o apelante, consciente e voluntariamente, adentrou no domicílio da vítima Rosana Salustiano dos Santos, sua ex-companheira, ocasião em que ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, bem como, declarou ter invadido um dispositivo informático de propriedade dela.

Conforme narra a denúncia:

“[...] o denunciado invadiu a residência da vítima, ligou a televisão em um volume elevado e disse para ela não gritar. Nesse cenário, o denunciado relatou para a vítima que tinha clonado seu celular e visto a conversa com outro homem, razão pela qual iniciou as ameaças. Ato contínuo, portando uma faca, aproximou-se da vítima várias vezes e disse que não iria admitir tal traição. Posteriormente, após uma distração do denunciado, a vítima evadiu-se da residência e acionou a polícia pelo celular de sua amiga. [...]”

Verifico que os fatos ora apurados se deram em razão de o recorrente não aceitar o término do relacionamento conjugal que mantinha com a vítima.

Entendido o contexto fático, adentro no mérito para, inicialmente, apreciar o pleito de absolvição.

Nesse tocante, sustenta a defesa técnica do apelante a ausência de provas para embasar o édito condenatório, todavia, referido argumento não se coaduna à realidade dos fatos.

Da atenta análise dos autos, foi possível aferir que a autoria e a materialidade dos crimes em apreço restaram comprovadas de forma pujante.

Saliento, especificamente quanto ao crime de invasão de dispositivo informático, que, ao ser realizada Perícia Técnica no aparelho celular de propriedade do recorrente, foram localizadas capturas de tela que demonstram o monitoramento realizado por ele no aparelho celular da vítima, razão pela qual não merece amparo a alegação de que inexiste arcabouço probatório suficiente.

Outrossim, em relação ao crime de ameaça, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou toda a dinâmica delitiva, nos exatos termos narrados na exordial acusatória.

Nesse ponto, insta mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Todavia, merece ressalva o fato de que o alegado pela vítima restou corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo, o auto de prisão em flagrante delito à fl. 34 e o laudo pericial de fls. 118/120.

Dessa forma, entendo que as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para sustentar a tipicidade dos crimes imputados ao recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

Quanto ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante. Explico.

É cediço que o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Ainda, entendeu a Excelsa Corte que, " o
merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é 'in re ipsa'".
(STJ – REsp 1675874/MS RECURSO ESPECIAL. 2017/0140304-3. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3ª Secao. Julg. 28/02/2018. DJ 08/03/2018).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSAVEL. DANO IN RE IPSA. FIXACAO CONSOANTE PRUDENTE ARBITRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. [...]. 2. [...]. 3. [...]. 4. [...]. 5. [...]. 6. [...] 7. [..]. 8. [...] 9. [...]. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. (STJ – Resp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SECAO, julgado em 28/02/2018, Dje 08/03/2018).

Verifico, pois, que há pedido expresso na exordial acusatória (p. 04 dos autos digitalizados), requerendo a fixação de valor referente à reparação por danos morais em favor da vítima.
In
verbis
:

“g) Seja fixado em sentença valor referente à indenização pelos danos morais suportados pela vítima, conforme estipulado pelo artigo 90, §4°, da Lei 11.340/061, inserido pela Lei 13.871/2019, c/cart. 387, IV, do CPP.”

A
ssim
sendo
, não há que se falar
em violação ao contraditório e à ampla defesa do recorrente,
e,
t
am
pouco,
em afastamento da indenização fixada
pelo MM. Magistrado
.

Quanto ao pleito de isenção do pagamento de custas processuais, reafirmo a jurisprudência desta Corte no sentido de que
“a
concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190164293, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Por derradeiro, no âmbito da dosimetria da pena, em que pese não ter sido objeto da irresignação recursal, verifico que o processo dosimétrico guardou estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo que se falar em qualquer redimensionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.